Tribunal: TJMT
Processo: 1002915-22.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002915-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONILDO DE AGUIAR - CPF: 016.357.971-79 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAYANI GALONI MARTINS ALBUQUERQUE - CPF: 041.802.941-50 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DA SILVA OBA - CPF: 038.881.741-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENAL –DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO - REGRESSÃO DE REGIME AO FECHADO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento reiterado das condições que foram impostas ao reeducando para o cumprimento de pena no regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão cautelar para o regime fechado, conforme preconiza o art. 118, I, da Lei n. 7.210/84.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução tirado em face de decisão que determinou a regressão para o regime fechado de
Leonildo de Aguiar
, após os descumprimentos das regras estabelecidas no regime semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o regime do reeducando deve ser mantida no semiaberto, posto que apresentou justificativa ao cometimento da falta grave, durante a audiência de justificativa, as quais entende ser plausível, já que foi vítima de ameaças e lesões enquanto encontrava-se custodiado no Estado de Mato Grosso.

Argumenta que tentou buscar contato com a Defensoria Pública, porém sem sucesso e sem conhecimento técnico, entendeu estar amparado pela legítima defesa e, portanto, requer a reforma da decisão para manter-se no regime semiaberto.

Em sede de contrarrazões, a defesa objetiva o desprovimento do recurso (ID 158174671).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 158174671).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 162336150).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste no indeferimento da justificativa apresentada pelo reeducando e a consequente regressão ao regime fechado.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, restou demonstrado nos autos o descumprimento reiterado pelo reeducando das condições impostas no regime semiaberto, tais como o uso do equipamento de monitoramento eletrônico por vários períodos, inclusive com o seu rompimento.

Extrai-se dos autos que o reeducando vem cumprindo 09 guias condenatórias, com uma pena total de 23 anos e 6 meses de reclusão, sendo que em 06.03.2021 fora lhe concedida a progressão de regime ao semiaberto, condicionando-o ao cumprimento de algumas medidas, tais como:

“A
) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes,
dentre as quais: A1) Comparecer na Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste/MT, situada na Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, Mirassol D’Oeste/MT CEP 78280-000, no dia posterior a sua soltura, às 09:00h, para colocação da tornozeleira eletrônica e receber explicações técnicas quanto ao funcionamento da mesma; A2)
São vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça
; A3) Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica nos telefones 3241- 4139 (fixo), 99997-3022 (celular) ou email cpmirassoldoeste@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta todos os dias; A4) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado; A5
) É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;
A6) Deverá portar telefone celular para fins de comunicação imediata com a Central de Monitoramento quando necessário, devendo informar a esta o respectivo número e eventual alteração. B1) Na hipótese de estar o recuperando incluso no sistema de monitoramento eletrônico:
comparecer mensalmente na Cadeia Pública do Município de Mirassol D’Oeste/MT, situado na Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, CEP 78280-000, para assinar lista de comparecimento, entre os dias 01 (um) e 10 (dez), para assinar o termo de comparecimento;
C) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos e requerer permissão antecipada para tanto; D) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de reputação duvidosa, nem boca de fumo; E
) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo por mais de 07 (sete) dias;
F) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar; estando trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo horário de trabalho; G) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como facas, canivetes, estiletes. H)
É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial , sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena; I
) Não cometer novo crime ou contravenção penal. Cientifique o reeducando que o descumprimento das condições acima ocasionará a regressão de regime.” (Id 158174670)

Ocorre que, apesar de estar ciente de todas as orientações acima transcritas, no dia 08/04/2021 deu início a violação do equipamento eletrônico, com o descarregamento do mesmo, o que aconteceu por diversos dias subsequentes (Id 158174671), motivando a comunicação por meio do Ofício 2058/2021, pelo Coordenador de Monitoramento Eletrônico de Pessoas.

A justificativa, para esse período veio através da Defensoria Pública, que informou que o reeducando estava sob ameaça e sofreu um “salve”, com um tiro em cada mão de uma organização criminosa, deixando-o hospitalizado e afastado por 60 dias, conforme atestado médico e fotos (Id 158174670).

Não obstante a tais fatos, em que fora acolhida a justificativa pelo juízo, posteriormente o agravante voltou a cometer novas falhas graves, também com o descarregamento da tornozeleira, conforme notificação de violação apresentada na Id 158174671 (dias 06/07/21, 01/08/21, 07/08/21, 26/09/21, 09/10/21), até que no dia 22/10/2021 houve a sua desativação com o rompimento da cinta (Oficio 5803/COMEP/SESP/2021 expedido pelo Coordenador de Monitoramento Eletrônico de Pessoas).

Assim, em 07/07/2022, diante do cometimento da falta grave prevista no artigo 50, inciso V, da Lei de Execuções Penais, a Magistrada determinou a regressão cautelar do recuperando Leonildo de Aguiar, com a expedição do mandado de prisão, que foi cumprido tão somente em 21/08/2022, na Comarca de Deodápolis/MT.

Desta decisão insurge-se o agravante, por entender desnecessária a regressão de regime, posto que sua conduta foi justificada no medo da perseguição e ameaça por organização criminosa, além de ter tentado entrar em contato com a Defensoria Pública sem sucesso e pelo desconhecimento técnico, recebeu mudar de Estado para se proteger.

Em que pese suas argumentações, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

A uma porque, estava devidamente ciente de que sua ausência na comarca sem prévia justificativa seria, de plano, motivo para regredir a pena. O reeducando foi encontrado quase um ano depois em outro Estado, portanto, não há como acolher a tese de que não teve oportunidade de informar sobre sua mudança, ainda que estivesse sob ameaça.

A duas porque, sua conduta de descarregar a tornozeleira eletrônica foi reiterada em diversas oportunidades e, o pior, ela foi rompida por ele, o que traduz no cometimento da falta grave.

Com efeito, dispõe o artigo 50 da Lei de Execuções Penais, os atos considerados como falta grave, para configuração das circunstâncias que acarretam na regressão para o regime mais gravoso anterior, nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP. Vejamos os dispositivos:

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;”

(...)

“
Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;”

Logo, considerando que cumprindo pena no regime semiaberto o agravado cometeu faltas graves, com o rompimento da tornozeleira e mudança de comarca sem prévio aviso, impõe-se a regressão ao regime fechado.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REFORMA DA DECISÃO PARA MANTER O REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE - REEDUCANDO QUE NO CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO INOBSERVOU AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – FALTA GRAVE –FALTA DE LEALDADE, SENSO DE RESPONSABILIDADE E DISCIPLINA COMPROVADOS – ARTIGO 118 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a regressão do regime de cumprimento de pena para o imediatamente mais gravoso ao reeducando que, no curso da execução, descumpre as condições assumidas em audiência admonitória relativa ao semiaberto.”
(N.U 1019651-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) (destaquei)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR: 1. PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO A ESTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE

– PRETENSÃO DESPROVIDA DE AMPARO LEGAL – MÉRITO: 2. REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS IMPOSTAS AO AGRAVANTE PARA CUMPRIMENTO DA PENA –

JUSTIFICATIVAS DEFENSIVAS INSUBSISTENTES – ART. 118, I, DA LEI N. 7.210/84 – DECISÃO MANTIDA – 3. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos moldes do disposto no art. 197 da Lei de Execuções Penais, o agravo em execução será recebido apenas no seu efeito devolutivo.

2.
O descumprimento reiterado, por parte do agravante, das condições que lhe foram impostas para o cumprimento de pena no regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão cautelar para o regime fechado, conforme preconiza o art. 118, I, da Lei n. 7.210/84.

3. Preliminar rejeitada. Agravo desprovido.”(N.U 1019037-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,

mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023